Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Na decisão de ID: 26653455, proferida no dia 30/06/2021, determinou-se o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização de cálculos. Contra essa decisão, o executado interpôs agravo interno (ID: 28047743), ao qual foi negado provimento (ID: 31351105), bem como negou-se provimento aos embargos de declaração (ID: 34188903). O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial (ID: 35603374) e recurso extraordinário (ID: 35608561). Admitido o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, conforme decisão de ID: 36374635, O STJ determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento acerca do Tema 1.170 (RE 1.317.982), no ID: 43177278. Ao ID: 47275050, deferiu-se o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa. Formulados os cálculos (ID: 49070299), o SINDIRETA pugnou pela expedição dos requisitórios. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL manifestou-se no sentido de que os cálculos careciam de maiores informações (ID: 49821876). A contadoria judicial apresentou a manifestação técnica (ID: 51255471). Na decisão de ID: 51766908, determinou-se a suspensão da execução até o pronunciamento de mérito do Tema 1.170 (RE 1317982). Contra a decisão, o SINDIRETA interpôs agravo interno (ID: 52597798). Ante a publicação do acórdão paradigma, o d. Presidente deste Tribunal negou seguimento aos recursos especial e extraordinário (ID: 57559271). Retomou-se o regular prosseguimento da execução, restando prejudicado o agravo interno (ID: 60637418). Na oportunidade, determinou-se a intimação das partes para darem prosseguimento ao feito. Reiterou-se a intimação das partes para prosseguirem (ID: 61973106). Ante a inexistência de recursos pendentes, deve-se, uma vez mais, proceder à intimação das partes para impulsionarem o feito, requerendo o que entenderem de direito. Brasília, 22 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR